Tribunal: TJDFT
Processo: 0000050-79.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000050-79.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente quanto aos depósito judiciais realizados pelo DF (ID: 34455629 - credores GISELE MARIA MONTEIRO BARBOSA NERES, GIOVANA CHAVES SANT'ANNA, GRAZIELLA GOMES NASCIMENTO, GISELIA MARIA DOS SANTOS BARROS, GLAUCIENE MARIA GONÇALVES SEIXAS, HARILICE DOS SANTOS CAVALCANTE e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DE EXECUÇÃO). Brasília, 22 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador